Tribunal: TJMT
Processo: 1048989-60.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048989-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAURI DE PAULA NEVES - CPF: 274.338.621-53 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVO. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal ativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas. A pretensão indenizatória é fundamentada no indeferimento administrativo de um dos períodos de licença, sob alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público em atividade tem direito à conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas, especialmente quando a Administração Pública obsta a fruição de tais direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas é medida excepcional, condicionada à impossibilidade de fruição do direito. Para o servidor público, essa impossibilidade se concretiza com o seu desligamento do serviço ativo, notadamente com a aposentadoria.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para pleitear a indenização por licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor (STJ, Tema 516), momento em que surge a pretensão indenizatória. Enquanto ativo, o direito do servidor é à fruição do descanso.

5. O indeferimento administrativo do gozo de licença-prêmio não gera, por si só, o direito à indenização para o servidor ativo. A via judicial adequada para sanar eventual ilegalidade da Administração seria a busca por uma decisão que assegurasse a fruição do direito, e não sua conversão prematura em pecúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O servidor público em atividade não possui direito
adquirido à conversão em pecúnia de férias ou licença-prêmio não gozadas, pois a pretensão indenizatória somente surge com a impossibilidade definitiva de fruição do direito, que se consolida com a aposentadoria ou outro ato de desligamento. 2. O indeferimento administrativo da fruição de licença-prêmio a servidor ativo, ainda que ilegal, não antecipa o direito à conversão em pecúnia, cabendo ao servidor valer-se das vias adequadas para assegurar o gozo do descanso, e não a indenização substitutiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.254.456/PE (Tema 516), Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2012; TJMT, N.U 1005771-60.2017.8.11.0002, Relator Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1033083-98.2023.8.11.0002, Relatora Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, julgado em 11/11/2024; Súmula 7 da Turma Recursal da Fazenda Pública do TJMT; Súmula 9 da Turma Recursal da Fazenda Pública do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048989-60.2025.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: JAURI DE PAULA NEVES

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JAURI DE PAULA NEVES ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 1994 e possui diversos períodos de férias e licenças-prêmio não gozadas; b) o período aquisitivo de licença-prêmio de 05/07/1999 a 05/07/2004 foi indeferido administrativamente sob a alegação de prescrição, embora permaneça em atividade; c) diversos períodos de férias foram gozados sem o pagamento do terço constitucional ou sequer foram gozados. Requereu a condenação do Município à correspondente indenização
da licença-prêmio de 1999/2004, bem como

ao
pagamento de todos os períodos de férias não gozados e do terço constitucional não pago.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a prejudicial de prescrição arguida pelo Município não prospera, pois o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para pleitear indenização por férias e licença-prêmio não gozadas só se inicia com a aposentadoria do servidor, o que não ocorreu no caso; b) no mérito, o pedido é improcedente, pois a conversão de férias e licença-prêmio em pecúnia é medida excepcional, cabível apenas quando se torna impossível o gozo do direito, como no caso de aposentadoria ou exoneração; c) enquanto o servidor está em atividade, a regra é a fruição do descanso, não havendo fundamento jurídico para a indenização.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois, uma vez que o Município indeferiu administrativamente o gozo da licença-prêmio alegando prescrição, nasceu a pretensão à indenização para evitar o enriquecimento ilícito da Administração; b) a jurisprudência, inclusive do STF (Tema 635), tem evoluído para permitir a conversão em pecúnia mesmo para servidores ativos quando a Administração impede a fruição do direito; c) caso a indenização seja deferida, o cálculo deve ter como base a remuneração atual do servidor, e não a da época da aquisição do direito, pois se fosse usufruir hoje, receberia com base no salário atual. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conversão de Férias e Licença-Prêmio em Pecúnia. Servidor Ativo.

A controvérsia cinge-se em definir se o servidor público ativo possui o direito de converter em pecúnia os períodos de férias e licença-prêmio que não foram usufruídos.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o recorrente, por se encontrar em plena atividade, não teria direito à conversão. A indenização, segundo o juízo de primeira instância, é medida excepcional, admitida apenas quando impossível a fruição do direito em razão do desligamento do servidor.

O entendimento adotado na sentença está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada. A conversão de direitos como férias e licença-prêmio em pecúnia é uma medida que visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração, mas pressupõe a impossibilidade fática de o servidor usufruir o descanso, o que ocorre com a sua passagem para a inatividade.

Enquanto o vínculo funcional estiver ativo, a regra é o gozo do direito, não a sua indenização. A aposentadoria é, portanto, pressuposto jurídico para o surgimento da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – FÉRIAS - SERVIDOR NA ATIVA – INCABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em que pese as férias e a licença-prêmio serem direitos dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da sua conversão em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, estando o autor recorrente em plena atividade, a manutenção da improcedência é medida impositiva. (N.U 1033083-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – LICENÇA-PRÊMIO – INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA PRESUPÕE A INATIVIDADE DO SERVIDOR (APOSENTADORIA) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. 3. Recurso de Apelação Parcial Provido. (N.U 1005771-60.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 11/04/2023)"

Além disso, a Súmula 7 da Turma Recursal da Fazenda Pública é clara ao dispor que: “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação.”

Importante destacar também que, como bem fundamentado pelo juízo singular, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor público. Somente com o ato de inativação surge a pretensão à indenização, pois cessa a possibilidade de fruição do direito.

Essa tese foi firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 516):

“(...) Tese: "A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público".6. Recurso especial não provido. (STJ. Tema 516. REsp n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012,
DJe
de 2/5/2012.)”

No mesmo sentido é a Súmula 9 da Turma Recursal da Fazenda Pública: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

No caso dos autos, é fato incontroverso que o recorrente permanece em atividade
.
Portanto,
não há prescrição a ser declarada, assim como os requisitos

para a conversão dos direitos em pecúnia não foram
preench
idos
.

Ainda que a Administração tenha negado administrativamente o gozo da licença-prêmio de 1999-2004 (ID
/PJe2
371134863), a via judicial adequada para sanar a ilegalidade seria a busca por uma decisão que determinasse a fruição do direito, e não sua conversão prematura em indenização.

Assim, a sentença de improcedência não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 371134882), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026